Tribunal: TJDFT
Processo: 0728442-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Vistos e etc. Por meio da petição de ID 43902537, as partes noticiam a realização de acordo pendente de homologação no âmbito do processo de inventário no 0009779-64.2015.8.07.0007, em trâmite perante a Terceira Vara Cível e de Sucessões de Taguatinga-DF. Diante do exposto, defiro o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento e a suspensão de sua tramitação por 60 (sessenta) dias úteis ou até que as partes noticiem acerca da análise do pedido de homologação formulado na instância de origem. Publique-se.